Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014411-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GONCALINA DO CARMO E SOUZA - CPF: 691.361.901-44 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014411-74.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: GONÇALINA DO CARMO E SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/09/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da interrupção dos serviços sem aviso prévio e em véspera de feriado.

2.

Como é sabido, cabia à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

3.

O argumento de que houve corte no fornecimento de energia elétrica não merece prosperar haja vista que após o dia 02.12.2024, a recorrente efetuou nova leitura de consumo
in loco
e emitiu novo débito, o que demonstra que o serviço foi restabelecido. Ademais, a recorrente não gerou o termo de ocorrência e inspeção para fins de comprovar que a energia elétrica estava ligada à revelia.

4.

A recorrente não comprovou que a recorrida estivesse inadimplente com sua obrigação no dia corte e que ela foi previamente notificada sobre a possibilidade de suspensão.

5.

Acrescento que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

6.

Portanto, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica no presente caso, se deu indevidamente, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral arbitrado.

7.

Nesse sentido:

E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – OMISSÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEMENTO FÁTICO COMPROVADO NOS AUTOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC;

2. Comprovada omissão no acórdão quanto à análise da suspensão do fornecimento de energia elétrica, elemento fático devidamente demonstrado nos autos pela decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do serviço e confirmado pela própria concessionária em sua contestação;

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito declarado inexistente pelo acórdão constitui ato ilícito gerador de danos morais, consoante pacificado entendimento jurisprudencial;

4. O corte no fornecimento de serviço essencial com base em cobrança posteriormente reconhecida como indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do abalo anímico;

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e reformar parcialmente o acórdão, condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1044316-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

8.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

9.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
é adequado ao caso em apreço, pois o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, bem como está em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025